Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. INÉPICA DA DENÚNCIA. REJEITADA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOLO EVIDENCIADO. DELITO DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. MESMO CONTEXTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. EXAME DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. AFASTADO. QUANTUM DE MAJORAÇAO. REDUÇÃO. UM SEXTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A denúncia foi formulado em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa.
2. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta (por ausência de dolo), quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, as descumpriu, aproximando-se da vítima e a agredindo.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pelas declarações dos policiais, não havendo dúvidas de que o réu a agrediu com um murro na cabeça, sendo a sua condenação no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, medida de rigor.
5. Tendo em vista que o réu, no exato momento em que ameaçou a vítima, a agrediu com um soco na cabeça, não há que se falar em condutas independentes, sendo a promessa de causar mau injusto e grave atípica, pois imediatamente executada.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado não são aptas a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
8. Diante da informação de que o apelante está desempregado e sem auferir rendimentos, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
9.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.